Tribunal: TJDFT
Processo: 0704665-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO. PRELIMINAR. PRECLUSÃO TEMPORAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. ACOLHIDA. ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. ALIMENTANDO MATRICULADO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. INCAPACIDADE LABORAL. NECESSIDADE DE ALIMENTOS. NÃO COMPROVADOS. ART. 373, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A juntada extemporânea documentação, em sede recursal, não amparada pelas exceções do art. 435, do Código de Processo Civil, não releva a preclusão temporal do art. 434, do Código de Processo Civil, de forma que os documentos não devem ser conhecidos e apreciados.
1.1. A juntada extemporânea documentação, não amparada pelas exceções do art. 435, do Código de Processo Civil, violam-se, também, os deveres de boa-fé e cooperação processual, nos termos dos art. 5° e 6°, do Código de Processo Civil.
2. A maioridade civil, por si só, não significa que o alimentando tenha alcançado sua independência econômica, razão pela qual se tem admitido que os filhos maiores recebam pensão alimentícia até os 24 anos, desde que estejam cursando faculdade e necessitem do auxílio financeiro para subsistir. Precedentes.
3. In casu, a alimentanda não comprovou estar cursando nível superior ou necessitar de auxílio financeiro para subsistir, não se desincumbindo de seu ônus de prova, nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil, de forma que a exoneração era a medida que se impunha.
3. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. No mérito, não provido. Sentença mantida.